Tribunal: STF
Processo: ARE 1360388
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO — PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-PAS — REVOGAÇÃO DA LEI Nª 4.870/65 PELA LEI Nº 12.865/13 — EFEITOS — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PERDA DE OBJETO — MATÉRIA LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de extraordinário interposto em face de acórdão, assim sintetizado:



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PAS. LEGITIMIDADE DO MPF. SETOR SUCROALOOLEIRO. PROTEÇÃO SOCIAL. ARTS 36 E 37 DA LEI 4.870/65. RECECPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REVOGAÇÃO DO ART. 36 DA LEI 4.870/65. LEI Nº 12.865/13. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA ÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, MANTIDA. APELAÇÕES IMPROVIDAS.



    2. O recorrente afirma violado o artigo 5º, caput e inciso XXXVI da Constituição Federal. Entende que a revogação do Plano de Assistência Social, com extinção das obrigações constituídas pelos empregadores antes da publicação da Lei nº 12.865/2013 resulta em contrariedade do princípio da proibição de retrocesso e da proteção deficiente a direitos fundamentais, além de criar situação desigual ente os empregadores que atenderam às exigências da Lei nº 4.870 e implementaram o PAS, e aqueles que não o fizeram.



    É o relatório. Decido.



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar a apelação interposta pelo Ministério Público Federal, consignou que a controvérsia diz respeito à interpretação dos efeitos decorrentes do artigo 38 da Lei nº 12.865/2013, no que revogou o dever de implantação do Plano de Assistência Social - PAS, previsto na Lei nº 4.870/65. Transcrevo, para elucidação, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    Contudo, os artigos 38 e 42, IV, da Lei nº 12.865/13 revogaram expressamente o art. 36 da Lei nº 4.870/1965, com eficácia ex tunc, para extinguir todas as obrigações dele decorrentes, nos termos seguintes:



    Art. 38. São extintas todas as obrigações, inclusive as anteriores à data de publicação desta Lei, exigidas de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado com fundamento nas alíneas “a” e “c” do caput do art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965, preservadas aquelas já adimplidas.



    (...)



    Art. 42. Revogam-se:



    (...)



    IV. o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965.



    Entendo que a edição de lei posterior revogando o fundamento legal da pretensão deduzida na presente ação tem o condão de acarretar a superveniente perda de seu objeto, afastando o interesse de agir no seu prosseguimento e impondo o decreto de extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.



    (...)



    Também não merece acolhida a pretensão deduzida pelo MPF, no sentido da subsistência das obrigações anteriores à vigência da Lei nº 12.865/13, ou mesmo as obrigações estabelecidas na alínea “b” do art. 36 da Lei nº 4.870/65, não mencionada no seu art. 38, na medida em que qualquer ação visando à apuração de receita para a implantação do PAS esbarra na ausência de interesse de agir decorrente da redação do próprio art. 42 da Lei nº 12.865/13.



    4. A matéria debatida pelo Colegiado a quo tem natureza infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existisse, seria reflexa ou indireta, o que torna inviável o processamento do extraordinário.



    5. Em idêntico sentido os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Programa de Assistência Social (PAS). Revogação. Interesse de agir. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional.



     2. Agravo regimental não provido. (ARE 1.182.209-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJ 29.5.2019).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE ASSISTENCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEI. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.



     1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Precedentes. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 941.499-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJ 6.9.2017).



    6. Apenas para reforçar a fundamentação, indico, ainda, ter havido trânsito em julgado das decisões proferidas, no mesmo sentido, nos seguintes processos: ARE 932.915, Rel. Min. Teori Zavascki, DJ 18.3.2016; ARE 925.128, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ 15.12.2015; RE 926.639, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ 25.11.2015; e ARE 906.350, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 5.10.2016. 



    7. Nego provimento ao agravo.



    8. Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator